Tribunal: TJES
Processo: 5015562-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015562-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE FELLIPE PINHEIRO DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. EXACERBADA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGADA A ORDEM.

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2.

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática dos crimes do
art. 33, art. 35 e art. 40, inc. V, todos da Lei nº 11.343/06.

3.

E
stando
presente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, não
há que se falar em
ausência de fundamentação.

4
.
É
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5
.

Conhecido o Habeas Corpus, para
Denega
r
a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015562-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDR
É
FELLIPE PINHEIRO DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO - 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme o relatado
,
t
rata-se de

Habeas Corpus com pedido liminar (ID 10154643) impetrado em favor de
ANDRÉ FELLIPE PINHEIRO DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 20 de agosto de 2024, na rua Ananás, bairro Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, no interior do veículo Nissan Kicks, transportando para fins de tráfico, 12 (doze) buchas de “skank”, 23 (vinte e três) comprimidos de “ecstaxy”, 07 (sete) unidades de “crumble”, 04 (quatro) papelotes de “MD”, 25 (vinte e cinco) unidades de “Pac” e 04 (quatro) unidades de “haxixe”.

Que “antes do oferecimento da denúncia, a defesa fez o pedido de liberdade, sendo indeferida pela magistrada sob a fundamentação da gravidade do crime e o valor dos entorpecentes, não demonstrando, entretanto, condições pessoais do agente que viessem a prejudicar a instrução ou demonstrar a possibilidade de reiteração delitiva”.

Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, filha menor de 12 (doze) anos e trabalha com seu pai como relojoeiro, não possuindo nenhuma circunstância que venha a agravar a fixação da pena ou demonstrar seu perigo de liberdade.

O pedido liminar foi indeferido na decisão do mov. Id. 10232034.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

N
o âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido
a posteriori,
somente quando da análise do mérito da causa.

No presente caso, ao contrário do alegado, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da lei 11.343/06, cuja a pena máxima abstrata é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP).

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade,
tendo em vista que, foram encontrados com o paciente 12 (doze) buchas de “Skank”, 23 (vinte e três) comprimidos de “Ecstasy”, 07 (sete) unidades de “Crumble”, 04 (quatro) papelotes de “MD”, 25 (vinte e cinco) unidades de “Pac” e 04 (quatro) unidades de “Haxixe”.

Não se pode olvidar, ainda,
que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta
e a variedade de drogas apreendidas
além da
natureza altamente nociva a saúde
.

Dessa forma,
estando
presente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, não
há que se falar em
ausência de fundamentação.

Transcrevo a decisão proferida pelo
MM.
Juiz
a quo,
que assim fundamentou
:

[...]

Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento pela região dos fatos, receberam informações via rádio de que um veículo, cujo condutor havia causado tumulto em frente uma escola, e havia seguido em direção à Rodovia do Sol. Nessa oportunidade, a equipe foi ao encalço do referido condutor, ora autuado, momento em que conseguiram o alcançar, sendo realizada a abordagem pessoal e buscas no veículo com auxílio do cão varejador. Dentro do carro havia duas bolsas com 04 unidades de haxixe, 16 buchas de Skank, 04 papelotes de MD, 23 comprimidos de exstasy, 25 unidades de PAC, 07 unidades de crumble. Ademais, o autuado teria informado que realiza entregas de entorpecentes a usuários e utiliza o carro para isso. Em pesquisa realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo> 01) Termo Circunstanciado – Receptação – Arquivado; 01 (Inquérito Policial – Lesão Corporal (Decorrente de Violência Doméstica) – Arquivado, bem como possui registro de ato infracional. [...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como que o autuado realizava entregas dessas drogas a usuários, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Soma-se a isso a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente
ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________